Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. OMISSÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVANTE. ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE PAGA OU RECOMPENSA. INCOMPATIBILIDADE. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A agravante da promessa de paga ou recompensa, prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, é incompatível com o crime de tráfico de entorpecentes, dado que o intuito do auferimento de lucro é ínsito à prática delitiva, de modo que a majoração da reprimenda com base em tal fundamento caracteriza bis in idem. Dado o decote da referida agravante em razão dos efeitos infringentes conferidos aos embargos declaratórios, a pena deve ser redimensionada.